Tribunal: STF
Processo: Rcl 75113
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Gleida de Sousa Oliveira Alves em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Teresina/PI nos autos de n° 0800686-43.2024.8.18.0065, por suposta violação ao enunciado da Súmula Vinculante n° 14.



    Narrou o que segue 



    “A Reclamante foi denunciada em 27 de junho de 2024 (ID 59445191), incursa nos artigos 2º, §§ 2º, 3º e 4º, II, da Lei nº 12.850/2013, e no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A denúncia foi resultado de uma investigação conduzida pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO/PCPI), no âmbito do inquérito policial nº 5535.2024, com recebimento formal da denúncia em 17 de julho de 2024 (ID 60089957). 



    Durante a investigação, foram deferidas diversas medidas cautelares de busca e apreensão pela autoridade coatora, visando à apreensão e à extração de dados de dispositivos eletrônicos, como computadores, DVRs, laptops, tablets e smartphones. Além disso, foi autorizada a partilha de informações que pudessem ser úteis para outras investigações. 



    O inquérito foi relatado em 20 de junho de 2024 (ID 59126798), sendo anexado um relatório de extração e análise de dados às folhas 77-126. Consta nesse relatório (ID 59126798) a existência de prints de conversas, fotografias de telas de celular, vídeos, comprovantes bancários e áudios de WhatsApp, todos utilizados para embasar a inicial acusatória. 



    Apesar da apreensão de vários aparelhos eletrônicos, o relatório final do inquérito policial nº 5535.2024 (ID 59126798) apresentou apenas laudos de extração de dados do Iphone 13 Pro Max (A2484), IMEI1 350419532237540 e IMEI2 350419532052394, apreendidos em propriedade de Antônio Isnael Neves da Silva; e SAMSUNG GALAXY A14 5G SM-A146M/DS, IMEI 350528721381602, IMEI 352229731381603, apreendidos em propriedade de João Victor Lopes da Silva. 



    Dos relatórios, extrai-se que os “dados brutos relacionados à análise permanecem armazenados na memória interna dos dispositivos citados, devendo estes permanecer vinculados ao processo até o trânsito em julgado da sentença”. 



    Em 17 de julho de 2024, a denúncia foi formalmente recepcionada (ID 60089957), com intimação da Reclamante para apresentação de resposta à acusação, sem, no entanto, haver disponibilidade da integralidade das extrações de dados às defesas dos réus. 



    Em 28 de agosto de 2024, a defesa reiterou o pedido de acesso integral às extrações de dados (ID 62580105), sob pena de violação aos princípios constitucionais da paridade de armas, do contraditório, da ampla defesa e à Súmula Vinculante nº 14 dessa Suprema Corte.



    No dia 27 de setembro de 2024, um mês após o pedido da defesa, o juízo de Pedro II, Piauí, manteve as prisões preventivas dos acusados (ID 63683742) e intimou a Reclamante para constituir novo advogado, sob pena de remessa dos autos à Defensoria Pública Estadual. Porém, o juízo permaneceu inerte quanto ao pedido de disponibilização integral dos dados extraídos, mantendo o processo com prazo em aberto para a resposta à acusação, o que comprometeu a ampla defesa, o contraditório e a paridade de armas da Reclamante.



    A fim de evitar qualquer prejuízo à defesa da Reclamante, no dia 16/10/2024, este advogado, ora peticionante, se viu obrigado a apresentar resposta à acusação às cegas, oportunidade na qual novamente se pugnou pela integralidade das extrações de dados (- ID 65275247, fls. 38-40) constante do relatório apresentado pela PC/PI/DRACO ID 59126798, fls. 77-126;



    No dia 16/12/2024, dois meses após apresentação da resposta à acusação, e após diversas tentativas infrutíferas de se ter acesso à integralidade das extrações de dados dos aparelhos já mencionados, o JUÍZO DA VARA DE DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE TERESINA – PI, ora Reclamado, proferiu decisão de saneamento do processo – ID 68374079, ratificando o recebimento da denúncia, negando à defesa acesso à integralidade das extrações de dados e designando audiência para os dias 26 e 28 de março.” (e-doc. 1, fls. 1 a 4)



    Argumentou que 



    “tal cenário deixa claro que não se trata de pleito com caráter protelatório, mas o oposto. As ponderações aqui trazidas apresentam-se plenamente legítimas como sendo a única maneira de garantir o exercício do contraditório e ampla defesa com a mínima paridade de armas em relação à acusação, garantia estas inerente ao devido processo legal previsto na Constituição Federal, assim como art. 7º do EOAB, o que destaca mais uma vez a violação a Súmula Vinculante nº 14 do STF. 



    Importante consignar ainda, que a ampla defesa não se resume, evidentemente, sobre os resultados probatórios, sendo claramente mais abrangente, pois garante à defesa o exercício do controle da legalidade da formação da prova, o que alcança o direito de sindicar a (ir)regularidade e (i)legalidade das Extrações de Dados que serviram de base à Denúncia.” (e-doc. 1, fl. 8)



    Concluiu, por fim que, 



    “até o presente momento não houve disponibilização da cópia forense/espelhamento dos dados (bit a bit) às defesas dos réus nos autos de origem, de modo que a Reclamante, por meio de seu defensor, restou impossibilitada de auditar e reproduzir os mesmos resultados constantes do laudo de extração de dados da investigação, em patente violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e paridade de armas e da autoridade desta Suprema Corte de Justiça por força de descumprimento da Súmula Vinculante nº 14.” (e-doc. 1, fls. 10 e 11)



    Ao final, requereu



    “a) em caráter LIMINAR, que seja providenciado, pelo JUÍZO DA VARA DE DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE TERESINA – PI, o sobrestamento da ação principal – proc. nº 0800686- 43.2024.8.18.0065, até julgamento de mérito; e, após informações, 



    b) em caráter DEFINITIVO: 



    I) Cassação da decisão ID PJe 68374079 – proc. 0800686- 43.2024.8.18.0065, com expedição de nova decisão determinando a disponibilização da integralidade das extrações de dados dos aparelhos Iphone 13 Pro Max (A2484), IMEI1 350419532237540 e IMEI2 350419532052394, apreendidos em propriedade de Antônio Isnael Neves da Silva; e SAMSUNG GALAXY A14 5G SM-A146M/DS, IMEI 350528721381602, IMEI 352229731381603; 



    II) a disponibilidade do arquivo original da extração em UFD, devendo ser acompanhado de sua assinatura HMAC, disponibilizada em conjunto com a cópia forense UFD, dos arquivos originários extraídos; e 



    III) cópia dos dados brutos extraídos produzidas em arquivo em formato UFDR com leitor Cellebrite Reader.” (e-doc. 1, fl. 12)



    Em 21 de janeiro de 2025 indeferi a liminar e solicitei informações à autoridade coatora.(edocs 12 e 17, p. 21)



    O Ministério Público Federal manifestou-se pela improcedência da reclamação.(edoc. 19)



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Colhe-se das detalhadas informações prestadas pela autoridade reclamada:



    (...)



    “2. Sobre o processo em comento, trata-se de ação penal na qual o representante do Ministério Público, consubstanciado no inquérito policial anexo (ID nº 59126798), ofereceu denúncia em desfavor de: a) ANTÔNIO ISNAEL NEVES DA SILVA, vulgo “BAIXINHO” e GLEIDA DE SOUSA OLIVEIRA ALVES como incursos nas penas dos crimes previstos nos artigos 2º, §§ 2º, 3º e 4º, II, da Lei nº 12.850/2013, e artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006; b) FRANCISCO RAFAEL OLIVEIRA, RAYLAN DE OLIVEIRA PRACIANO, JOÃO VICTOR LOPES DA SILVA, alcunha “VITIN”, THIAGO DOS SANTOS LOPES, nome social THIAGA, e YAN JOÃO DOS SANTOS COSTA, como incursos nas penas dos delitos previstos nos artigos 2º, §§ 2º e 4º, II, da Lei nº 12.850/2013 e art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006; c) JORGE ALUÍSIO DOS SANTOS DA MATA, JAIRO DIOLINDO BARROSO, ANTÔNIO GLEICIANO FERNANDES DANTAS, vulgo “NEGÃO”, BIANCA LORRANA LEITE DA SILVA, ANTÔNIO FRANCISCO FELÍCIO DE PAULO, alcunha “CARLITO” e JOSÉ AIRTON DE SOUSA BELCHIOR como incursos nas raias do art. 2º, §§ 2º e 4º, II, da Lei nº 12.850/2013; e d) FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA FILHO nas penas dos crimes previstos nos arts. 2º, §§ 2º e 4º, II, da Lei nº 12.850/2013 e artigo 37 da Lei nº 11.343/2006, todos devidamente qualificados nos autos que tramitava na 1ª Vara da Comarca de Pedro II/PI.



     3. O referido processo teve origem em representação policial pela decretação da prisão temporária e busca e apreensão de investigados no inquérito Policial nº 5535/2024 – DRACO que investigava integrantes da facção criminosa "Comando Vermelho" pela prática dos crimes constantes no art. 2º da Lei nº 12.850/13 e art. 33 da Lei nº 11.343/06 que, após manifestação favorável do Ministério Público, foi acolhida em 04/04/2024 pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Pedro II/PI. Diante da imprescindibilidade das medidas para prosseguimento das investigações, as prisões temporárias dos investigados foram prorrogadas em decisão datada de 03/05/2024. Posteriormente, a autoridade policial representou pela conversão da prisão temporária em preventiva de alguns investigados inicialmente, bem como pela decretação da prisão preventiva da reclamante e outros, o que foi acolhido em decisão do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pedro de II/PI em 04/06/2024 após parecer favorável do Ministério Público. 



    4.A autoridade policial apresentou em 20/06/2024 o Inquérito nº 5535/2024 concluído, com o indiciamento da reclamante e outros, tendo o Ministério Público apresentado em 27/06/2024 denúncia em face da reclamante como incursa nas sanções previstas no arts. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013, e art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. O Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pedro II recebeu a denúncia em 17/07/2024, determinando a citação dos denunciados. O feito transcorreu normalmente até que, com base na Resolução TJPI nº 430/2024, a 1ª Vara da Comarca de Pedro II declinou da competência em favor deste Juízo em 14/11/2024. Na primeira oportunidade de se manifestar, este Juízo realizou saneamento processual, com ratificação do recebimento da denúncia e designação de audiência de instrução processual, ocasião em que rejeitou preliminares arguidas pelas defesas e reavaliou a situação prisional dos réus, conforme decisão que segue: "Vistos e etc. Trata-se de ação penal na qual o representante do Ministério Público atuante, consubstanciado no inquérito policial anexo (ID nº 59126798), ofereceu denúncia em desfavor de: a) ANTÔNIO ISNAEL NEVES DA SILVA, vulgo “BAIXINHO” e GLEIDA DE SOUSA OLIVEIRA ALVES como incursos nas penas dos crimes previstos nos artigos 2º, §§ 2º, 3º e 4º, II, da Lei nº 12.850/2013, e artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006; b) FRANCISCO RAFAEL OLIVEIRA, RAYLAN DE OLIVEIRA PRACIANO, JOÃO VICTOR LOPES DA SILVA, alcunha “VITIN”, THIAGO DOS SANTOS LOPES, nome social THIAGA, e YAN JOÃO DOS SANTOS COSTA, como incursos nas penas dos delitos previstos nos artigos 2º, §§ 2º e 4º, II, da Lei nº 12.850/2013 e art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006; c) JORGE ALUÍSIO DOS SANTOS DA MATA, JAIRO DIOLINDO BARROSO, ANTÔNIO GLEICIANO FERNANDES DANTAS, vulgo “NEGÃO”, BIANCA LORRANA LEITE DA SILVA, ANTÔNIO FRANCISCO FELÍCIO DE PAULO, alcunha “CARLITO” e JOSÉ AIRTON DE SOUSA BELCHIOR como incursos nas raias do art. 2º, §§ 2º e 4º, II, da Lei nº 12.850/2013; e d) FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA FILHO nas penas dos crimes previstos nos arts. 2º, §§ 2º e 4º, II, da Lei nº 12.850/2013 e artigo 37 da Lei nº 11.343/2006, todos devidamente qualificados nos autos. O presente processo é oriundo da 1ª Vara da Comarca de Pedro II/PI e redistribuído a este Juízo em razão da Resolução nº 430/2024. Com fulcro no art. 567 do Código de Processo Penal, recebo-o e RATIFICO integralmente os atos anteriores praticados pelo Juízo de declínio. Da análise da situação prisional Após a Lei nº 13.964/2019, o artigo 316, p. único, do Código de Processo Penal passou a ter a seguinte redação: “Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”. Importa mencionar inicialmente que o dispositivo acima transcrito afirma que a revisão ocorrerá de ofício, motivo pelo qual entendo que não exigiu o legislador a manifestação da parte acusadora nem mesmo quando a revisão ocorrer por iniciativa própria do magistrado. Pois bem, passados mais 90 (noventa) dias desde a decretação da prisão preventiva bem como o pedido existente, passo a reavaliar a decretação/custódia cautelar dos réus, entendo que permanecem os motivos de sua decretação. A prisão preventiva dos réus foi fundamentada de modo consistente em decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pedro II/PI, nos seguintes termos (ID nº 58271114): " Vistos. Trata-se de representação policial pugnando pela conversão das prisões temporárias em preventivas dos investigados Jorge Aluísio dos Santos da Mata, Jairo Diolindo Barroso, Francisco Rafael Oliveira, Thiago dos Santos Lopes, Antônio Isnael Neves Silva e Raylan de Oliveira Praciano, todos já qualificados nos autos. Além disso, a Autoridade Policial peticionária, lotada na unidade policial especializada DRACO – Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas do Piauí, representou pela decretação das prisões preventivas das pessoas de nome ANTÔNIO GLEICIANO FERNANDES DANTAS, vulgo “Negão”, FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA FILHO, YAN JOÃO DOS SANTOS COSTA, BIANCA LORRANA LEITE DA SILVA, JOSÉ AIRTON DE SOUSA BELCHIOR, ANTÔNIO FRANCISCO FELICIO DE PAULO e GLEIDA DE SOUSA OLIVEIRA ALVES. O Ministério Público opinou favoravelmente ao pedido, especialmente considerando ser medida imprescindível ao acautelamento da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Vieram-me os autos conclusos. É o necessário a relatar. Decido. Inicialmente as prisões temporárias dos investigados Jorge Aluísio dos Santos da Mata, Jairo Diolindo Barroso, Francisco Rafael Oliveira, Thiago dos Santos Lopes, Antônio Isnael Neves Silva e Raylan de Oliveira Praciano foram decretadas no curso de uma complexa investigação objetivando desarticular uma organização criminosa voltada para o tráfico de drogas e outros delitos violentos neste Município de Pedro II, por exemplo, homicídio e extorsão. Naquela oportunidade, a equipe de investigação, por meio de organograma, destacou de forma pormenorizada as respectivas funções de cada investigado no vínculo associativo. Nessa perspectiva, corroborando com o parecer ministerial e buscando possibilitar uma investigação mais aprofundada por parte da Autoridade Policial, as prisões temporárias foram prorrogadas por meio do decisum de id n. 56706315. No decorrer das investigações constatou-se, pelo menos, outros dois homicídios relacionados a atuação da facção criminosa investigada, os quais tiveram como vítimas as pessoas de nome ABRAÃO GOMES DE OLIVEIRA (BO nº 67824/2024) e FERNANDO DE SOUSA FERREIRA (BO nº 78628/2024). Em razão disso, diante da prova materialidade e indícios de autoria, devidamente sopesados pelo representante ministerial, decretou-se a prisão preventiva do investigado ANTÔNIO GLEICIANO FERNANDES DANTAS, vulgo “Negão”. Além disso, este último também teve a prisão preventiva decretada nos autos de n. 0800811- 11.2024.8.18.0065, 0800803-34.2024.8.18.0065 e 0800807-71.2024.8.18.0065, suspeito de participação em outros três homicídios, um tentado e outros dois consumados, os quais tiveram respectivamente como vítimas: João Pedro Pinheiro de Oliveira (Inquérito Policial de nº 5459/2024), Lauro Coelho Rodrigues (inquérito policial n. 14627/2023) e Francisco Aristides (Inquérito policial de nº 5618/2024). Ainda como desdobramento das investigações, durante o cumprimento do recente mandado de busca e apreensão determinado nos autos de número 0801104-78.2024.8.18.0065, foram presos e autuados em flagrante pelo delito por tráfico de entorpecentes os indivíduos de nome ANTÔNIO FRANCISCO FELICIO DE PAULO, vulgo “Carlito” e JOSÉ AIRTON DE SOUSA BELCHIOR. Os conduzidos tiveram as respectivas prisões preventivas decretadas nos autos de n. 0801126-39.2024.8.18.0065 e 0801127- 24.2024.8.18.0065. Feitas estas considerações iniciais, passamos a análise detida dos elementos aptos a decretação da medida excepcional perseguida pela Autoridade policial com relação a cada um dos investigados. É sabido que a liberdade no curso do procedimento penal é regra, sendo a prisão provisória excepcionalmente admitida quando revestida de feição cautelar. Nesse passo, para que seja decretada ou mantida tal prisão, terá o julgador que examinar a sua necessidade, com base nos pressupostos cautelares próprios, quais sejam, prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria (fumus comissi delicti); a existência de pelo menos, uma das hipóteses de admissibilidade descritas no art. 312, do CPP (para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal - periculum libertatis); e como fundamento, alguma das hipóteses descritas no art. 313, do mesmo diploma processual penal. No caso em apreço observo que o primeiro pressuposto cautelar (fumus comissi delicti) está presente, pois há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, já sopesados pelo representante ministerial, em especial: Boletins de Ocorrência; depoimentos do condutor, das testemunhas; autos de exibição e apreensão; acervo fotográfico; vídeos das câmeras de vigilância; relatório de missão, termos de qualificação e interrogatórios dos investigados. Outrossim, resta evidenciado o segundo pressuposto cautelar, este fundamentado na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Isso porque, evidencia-se a gravidade peculiar dos fatos, haja vista que se trata de investigação voltada a apurar delitos de tráfico de drogas, extorsão, organização criminosa e homicídios, praticados por complexa e estruturada ORCRIM, que possui ligação com a facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, oriunda do Estado do Rio de Janeiro e conhecida pela sua conduta violenta para com os seus desertores e desafetos. Em verdade, depreende-se do relatório circunstanciado de investigação e dos interrogatórios dos demais investigados que Antônio Isnael Neves Silva figura como principal liderança da facção criminosa na cidade de Pedro II. Resta patente que a maioria das ações da facção passam diretamente ou indiretamente por sua pessoa, inclusive a repartição dos lucros com as vendas dos entorpecentes, pois como destacado pelos investigados ANTÔNIO FRANCISCO FELICIO DE PAULO, vulgo “Carlito”, JOSÉ AIRTON DE SOUSA BELCHIOR e ANTÔNIO GLEICIANO FERNANDES DANTAS, vulgo “Negão”, além dos integrantes serem obrigados a adquirir exclusivamente entorpecentes oriundos da facção, eles dividem o lucro da mercância com a ORCRIM. Como se não bastasse, o investigado negão esclareceu que todos os homicídios perpetrados por ele a mando da facção eram ordenados pelo líder Isnael, vulgo “baixinho”. Com relação aos investigados ANTÔNIO FRANCISCO FELICIO DE PAULO, vulgo “Carlito”, e JOSÉ AIRTON DE SOUSA BELCHIOR, eles mesmos confessam que são traficantes de droga da facção criminosa desde o início da implantação nesta cidade de pedro II. Senão vejamos: ANTÔNIO FRANCISCO FELICIO DE PAULO, vulgo “Carlito”, afirmou em seu interrogatório que atua no trafico de entorpecentes há 10 (dez) anos e já foi preso por 05 (cinco) vezes, todas por trafico de entorpecentes. Pontuou que passou a integrar a facção há 01 (um) ano, esclarecendo que atua no Bairro “Capelinha”, nesta Urbe. Seguiu aduzindo que o seu “padrinho” na facção chama-se Isnael e “a facção chegou matando todo mundo e foi o jeito passar”, sob pena de ser assassinado. Nesse ponto, relatou que “pegava” a droga diretamente com o Isnael, para tanto, se encontrava com ele em algum lugar ermo previamente determinado. Anotou que costumava adquirir remessas que variavam em torno R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 1.000,00 (mil reais) de maconha, já toda acondicionada, no ponto de comercializar. Declarou também, que conheceu o “Negão” no Bairro Capelinha, oportunidade em que àquele o advertiu que só poderia vender droga em Pedro II adquirida do “partido” deles, “senão eles matavam”. Acrescentou que conhecia o indivíduo de nome Jairo, que segundo ele tem o costume de beber no Bairro Capelinha e trabalha para “CV” – Comando Vermelho – comercializando entorpecentes para a facção. Outrossim, informou que conhecia o investigado Rafael pelo fato dele também frequentar o Bairro Capelinha para consumir bebida com o interrogado, destacando ainda que àquele também é integrante da facção e acompanhava o movimento das vendas dos entorpecentes no local. Ainda nesse ponto, confirmou que conhece Thigo, vulgo “Thiaga”, sendo que ela também era integrante da facção desde o início. Por fim, afirmou que o indivíduo de nome Raylam é integrante da facção, mas nunca o viu pessoalmente e reafirmou que a principal liderança facção esta preso e chama-se Isnael, esclarecendo que trabalhava para ele comercializando entorpecentes e vendia por R$ 5,00 reais a trouxinha de maconha. Corroborando com isso, temos o interrogatório do investigado JOSÉ AIRTON DE SOUSA BELCHIOR, que afirmou ser traficante de drogas desde meados do ano de 2020. Seguiu aduzindo que o dinheiro e os entorpecentes encontrados em sua residência são de sua propriedade, destacando que revendia a unidade da “pedra” de “crack” pelo montante de R$ 10,00 (dez reais). Nesse contexto, confirmou ser integrante da Facção Comando Vermelho desde o início das atividades em Pedro II/PI, acrescentando que quem lhe “levou” pra a Facção foi Isnael, vulgo “baixinho”. Destacou que Isnael é a principal liderança do Comando Vermelho em Pedro II, “quem realmente manda na Facção”. Esclareceu que após comercializar os entorpecentes divide o lucro com a facção criminosa, repassando o montante da facção para o investigado Isnael. Anotou também, que a organização criminosa conta com a ação de olheiros como o investigado Raylam Praciano, o qual passava por cerca de 03 (três) a 04 (quatro) vezes ao dia na rua do interrogado, “subindo e descendo”, de modo a fiscalizar o fluxo da comercialização de entorpecentes. Ainda nesse ponto, informou que resolveu parar por cerca de 15 (dias) de comercializar drogas, porém, logo tomou conhecimento que um indivíduo de alcunha “Negão” lhe mataria, não restando alternativa que não fosse retomar a mercância. Anotou também que “Negão” seria o “matador” do Comando Vermelho em Pedro II, acrescentando que conhece os demais investigados de nome Raylam, “Thiaga”, Rafael, Jairo, e Carlito, todos como sendo membros do Comando Vermelho e que atuavam vendendo entorpecentes. Por sua vez, através de depoimento detalhado e colaborativo, o investigado ANTÔNIO GLEICIANO FERNANDES DANTAS, vulgo “Negão”, assumiu a autoria de diversos homicídios e detalhou bem a atuação da facção criminosa de forma que sua prisão é essencial para . Ele informou que é oriundo do estado do Ceará e mudou-se inicialmente para a cidade do Rio de Janeiro/RJ, mais precisamente para a Favela da Rocinha, oportunidade na qual conheceu a pessoa identificada apenas como Canindé. Nesse contexto, resolveu “buscar” uma droga no Paraguai e foi preso no estado do Mato Grosso do Sul. Após cumprir cerca de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de carcere conseguiu a liberdade e retornou a favela da Rocinha. Desta vez, o indivíduo de nome Canindé lhe chamou para “tomar de conta” da sua chácara na cidade de Pedro II/PI, localizada na Localidade Corrente, Zona Rural do Município. Anotou ainda que pegou um ônibus do Rio de Janeiro com destino a Piripiri/PI e chegando lá contatou o Isnael para conduzi-lo até o local informado. Naquela oportunidade, Isnael estava em um carro preto (Honda Civic) e quem lhe repassou o contato dele foi o próprio sujeito conhecido como Canindé. Outrossim, o investigado confirmou ser ele o indivíduo conhecido pela alcunha de “Negão”, responsável por ser o integrante da facção para executar os desertores e desafetos da facção. Nesse contexto, assumiu a autoria do homicídio perpetrado em desfavor da pessoa conhecida como “Pedim do Santa Fé”, bem como do Mauro, Abraão e outra pessoa que era “Pai de Santo” (Fernando Macumbeiro). Nesse sentido, confirmou participação nos homicídios perpetrados em desfavor de Lauro de Caixão e João Cigano, esclarecendo que nos homicídios perpetrados em desfavor do Pai de santo, Mauro e Abraão, estava na companhia da pessoa conhecida como “Cachoeira”, e nos demais homicídios atuou apenas conduzindo a motocicleta de modo a garantir êxito na fuga dos investigados Raylam (evento que teve como vítima João Cigano) e João Cigano (evento que teve como vítima Lauro do Caixão). Ainda nesse ponto, esclareceu que os homicídios foram perpetrados em razão de descumprimento por parte das vitimas da ordem de não comercializar entorpecentes oriundos de outra fonte, senão a facção criminosa. Segundo ele a ordem para execução das vítimas vinha diretamente de Isnael, após orientação por parte da pessoa do Rio de Janeiro de nome Canindé. Ressaltou que os encontros com Isnael ocorriam em um carro preto marca Toyota, modelo Corolla. Isnael também era o responsável pelo pagamento do aluguel da casa do investigado e repassava compras de mantimento de forma quinzenal. A propósito o investigado ainda informou que chegou a participar da escavação da piscina da casa de isnael, no entanto, não prosseguiu no encargo, pois, “estava com as mãos finas”. Noutro ponto, ressaltou que Isnael, comentava que o policial Sousa repassava informações privilegiadas a respeito das operações policiais ao líder da facção de modo a protegê-lo de eventuais investidas em seus endereços. Ainda nesse aspecto, afirmou categoricamente que os investigados JAIRO DIOLINDO BARROSO, YAN JOÃO DOS SANTOS COSTA, FRANCISCO RAFAEL OLIVEIRA, RAYLAN DE OLIVEIRA PRACIANO e GLEIDA DE SOUSA OLIVEIRA ALVES, todos eram integrantes da facção e vendiam drogas para a organização. Ressaltou ainda que Yan, além de vender drogas, trabalhava direto com o Isnael. Quanto a investigada Gleida, destacou que ela era namorada do investigado Raylan e também a conhece da situação do homicídio que vitimou o ABRAÃO GOMES DE OLIVEIRA. Com relação ao homicídio que vitimou a pessoa de nome MAURO MENDES DA SILVA, o interrogado confirmou que, além de descumprir as regras da facção, a vitima estava “tramando” com o indivíduo de nome Fabiano para executar o Isnael, vulgo “baixinho”. Ao tomar conhecimento dos fatos Isnael contatou o indivíduo “Canindé” no Rio de Janeiro e obteve a permissão para executar a vítima. Por sua vez a vítima Abraão foi morta por erro, pois, o alvo seria a pessoa de nome Bruno. Naquela ocasião a investigada de nome Gleida conduziu o interrogado até a residência da ex-companheira do Bruno chamada Bianca com o propósito dela indicar onde ficava localizada a residência do alvo. Após apontar o endereço ao interrogado na noite anterior ao crime, Bianca foi deixada em casa e o interrogado efetivou o homicídio nas primeiras horas da manhã seguinte. Por fim, o investigado afirmou que as armas utilizadas nos crimes eram da facção e após os delitos eram devolvidas para o Isnael A própria investigada BIANCA LORRANA LEITE DA SILVA confessou que possui relacionamento íntimo com diversos dos faccionados e participou de forma decisiva para a morte da vítima ABRAÃO GOMES DE OLIVEIRA, na medida em que com sua indicação, seja do local do crime, seja quanto a identificação visual correta da vítima, assumiu o risco de provocar o resultado morte, contribuindo de forma primordial para o sucesso da empreitada criminosa. Veja-se: BIANCA LORRANA LEITE DA SILVA, afirmou que conhec